Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727126-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA (ID 61052828) em face de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n. 0717636-26.2024.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar à parte agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel sub judice, nos seguintes termos (ID 195917156 na origem): Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é titular da Loja T63, Térreo, Boulevard Shopping Brasília, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-100; (ii) firmou com a parte ré contrato de locação do imóvel de sua titularidade; (iii) a parte ré está inadimplente com as obrigações contratuais. Postula, na inicial, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel em razão do inadimplemento da ré. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 195756946 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. Considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia (aditivo de ID 195756951), defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Condiciono a expedição do mandado de desocupação do imóvel à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). Aguarde-se por 05 dias o depósito da caução. Advirto, desde já, que não desocupado voluntariamente o imóvel no prazo acima estabelecido, fica autorizada a expedição de mandado de despejo (desocupação compulsória). Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Caso apresentada caução, intime-se da decisão liminar. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme estipulado no contrato. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Considerando que não cumprido o disposto na portaria 29/2021 do TJDFT, promova a secretaria a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital. A Agravante alega que o feito, na origem, envolve ação de despejo não cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, por meio da qual o Agravado alegou que a Agravante não teria efetuado o pagamento dos aluguéis e encargos previstos no Instrumento Particular de Contrato de Locação de Espaço(s) Comercial(is) e Outras Avenças celebrado entre as partes. O juízo de origem, por ocasião de decisão que concedeu liminarmente a ordem de despejo, deixou de observar que o Agravado não concedeu o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 40, § único da Lei no. 8.245/91 para apresentação de nova garantia locatícia, o que impossibilita a concessão de despejo liminar. Argumenta, ainda, que não houve, por parte da Agravada, demonstração clara do inadimplemento da Agravante que ensejasse o despejo, pois fora apresentada uma planilha da qual não se é possível extrair corretamente quais são os valores e taxas condominiais que estão sendo efetivamente cobrados. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Argumenta, para tanto, que o valor do depósito caução não é capaz de reverter a situação e compensar os danos resultantes do cumprimento da ordem judicial. Além disso, alega que a desocupação resultará em perda irreversível da clientela desenvolvida pela Agravante no local. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 61052835). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 61052835). Recebo o recurso. Decido. Da atribuição do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito da alegação genérica de inexatidão da planilha apresentada pela Agravada quanto aos valores cobrados, em contraste com a descrição do que está sendo cobrado em relação aos alegados valores (índice base, encargos, IPTU, seguros, fundos de promoção, multa etc.), no ID 195756952 (origem), entendo que existe ponto controvertido, que merece mínimo contraditório, a ser exercido por meio da contraminuta ao agravo. Trata-se do debate em torno da desoneração da fiadora que, até então, poderia responder em face de tal descumprimento (ID 195756951 na origem). Isso porque o Art. 59, § 1o e VII da Lei n. 8.245/91 aduz que, dada prévia caução prestada pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Assim, subsiste controvérsia em relação à movimentação do Agravado quanto ao exercício da notificação, pois inexiste nos autos informação a respeito disso. Ao contrário, em sede de embargos de declaração, a contraparte afirma que o propósito da ação é o desfazimento da relação. Ao lado de tal questão de fundo, subsiste a temeridade da medida, pois a Agravante poderá experimentar imediato desalojamento, o que poderá comprometer tanto a manutenção do negócio, quanto a mantença das pessoas que dependem do trabalho perante a Agravante. Além disso, trata-se de medida hábil a garantir o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria a prolação de diligências que podem ser desnecessárias e irreversíveis, na pendência do julgamento do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024 17:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador